Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701307-24.2020.8.07.0018 RECORRENTES: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA e OUTRAS, à ID 26536305, requer a concessão de tutela provisória, em face do julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF) pelo STF. Considerando-se o despacho de ID 26163827, que determina o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual retratação, tendo em vista a desconformidade entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STF, bem como o direcionamento do pedido de tutela provisória ao Relator do feito, encaminhem-se os autos à Sexta Turma Cível para nova análise do feito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014